Tribunal: STF
Processo: HC 186782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Habeas Corpus nº 7000231-17.2020.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro Ten. Brig. Ar. CARLOS VUYK DE AQUINO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 251 do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282 do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma do art. 79, caput, também do CPM). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4, fls. 12-14):
    Conforme se depreende dos inclusos autos de inquérito policial militar, o Comando da 2ª Região Militar recebeu do Comando Militar do Leste expediente originário do Serviço de "Disque Denúncia" da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, dando conta de que o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo Júnior estaria utilizando o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina pertencente a outro médico. 
    Em verificação preliminar, foi constatado que o número de registro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) utilizado pelo indiciado no Hospital Militar de Área de São Paulo (CRM 52.89514-8) realmente pertencia a outro profissional, qual seja, ao médico Wilson Indalécio Júnior, regularmente inscrito no referido Conselho de Classe. 
    Diante disso, foram solicitadas informações à Universidade Federal Fluminense, tendo esta Instituição de Ensino, à fl. 227 (Evento 1, anexo 6), declarado que o indiciado teve sua matrícula cancelada por abandono no primeiro semestre de 2009, não tendo concluído o Curso de Graduação em Medicina, tampouco sido transferido para outra instituição de ensino superior. 
    Em outras palavras, o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo Júnior, na verdade, jamais fora médico, tendo, durante todo o tempo em que integrou as fileiras do Exército Brasileiro, exercido ilegalmente a Medicina. 
    Iniciada a instrução criminal, a defesa suscitou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a causa. O Conselho Especial de Justiça para o Exército rejeitou o pedido em decisão assim fundamentada (Doc. 7, fls. 11-13):
    I. Da Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Militar da União
    A preliminar não merece tutela. Isto porque, com a Lei nº 13.491/2017, a Justiça Militar da União passou a processar e julgar não apenas os crimes definidos pelo Código Penal Militar, como também os abarcados pela legislação penal, o que inclui o Código Penal e as leis extravagantes, quando uma das alíneas dos inciso II e III, do artigo 9º, for preenchida pelo caso concreto.
    No caso dos autos, o Acusado, teria, em tese, praticado os delitos de falsidade ideológica, de estelionato e de exercício ilegal da medicina, em concurso de crimes. Independe de o crime de exercício ilegal da medicina estar ou não positivado entre os crimes contra a Administração Pública, os quais se encontram dispostos no Título XI do Código Penal. Em que pese o referido tipo penal ter como objeto jurídico de resguardo a incolumidade pública, o Réu, com a eventual prática do crime de exercício ilegal da medicina, incorreu no artigo 9º, II, "e", do Código Penal Militar, uma vez que atingiu a ordem administrativa militar, trazendo, em tese, prejuízos ao bom funcionamento da Organização Militar, à disciplina castrense, influenciando no rigor das funções militares. A audiência de instrução deve ser mantida. 
    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 10): 
    HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 282 DO CÓDIGO PENAL COMUM. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. DELITO MILITAR POR EXTENSÃO. ARTIGO 9º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. 
    Embora a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios tenham forjado entendimento no sentido de que o habeas corpus não é sucedâneo de recurso, não podendo ser banalizada a sua utilização, o Plenário desta Corte Castrense tem flexibilizado o manejo dessa ação constitucional. 
    A arguição de incompetência foi apreciada pelo Conselho Julgador de primeiro grau, tendo sido rejeitada, dando ensejo ao presente writ, observando-se, portanto, a dicção do art. 143 do Código de Processo Penal Militar. 
    Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por maioria. 
    A novel redação do art. 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei nº 13.491/2017, trouxe verdadeira revolução no âmbito desta Justiça Especializada no que tange ao aumento de sua competência, fazendo inserir no rol dos crimes militares não só os definidos no próprio Códex Castrense, como também "(...) os previstos na legislação penal (...)" no contexto das alíneas do inciso segundo do referido dispositivo, aí incluído o caso de agentes militares em situação de atividade, "(...) contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar." (artigo 9º, inciso II, alínea "e"). 
    Trata-se daquilo que a doutrina passou a denominar "crime militar por extensão". 
    Nesse contexto, embora o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora prevista no art. 282 do Código Penal comum tutele a saúde pública, não se pode olvidar que o delito militar por extensão, por integrar o Código Penal Militar nas circunstâncias descritas pelo inciso II do artigo 9º do referido Códex, passou a tutelar os bens jurídicos diversos tais como a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre outros, como também objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna. 
    Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. 
    Nesta ação, a defesa alega: (a) O exercício ilegal da medicina (artigo 282 do Código Penal) é capitulado como crime contra a saúde, e, portanto, permaneceu sob a competência da justiça comum federal ou estadual, ainda que praticado por militar em situação de atividade, uma vez que o legislador não prestigiou a saúde pública como conjunto de bens-interesses a legitimar a supressão da competência da justiça comum; e (b) Por não ser a saúde pública objeto da tutela jurídica da justiça castrense, não há que se falar em crime militar impróprio, visto a Lei nº 13.491, de 13.10.2017 não ter sido editada a fim de ampliar ilimitadamente a competência da especializada, sendo de notório saber que sua função precípua foi regulamentar a situação de militares das Forças Armadas em operações de Garantia de Lei e da Ordem (GLO). 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar o crime contra a incolumidade pública, se determinando a redistribuição do feito, nesta parte, para a justiça comum federal. 
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal Militar chancelou a conclusão do Conselho Especial de Justiça para o Exército e rechaçou tese defensiva de incompetência da Justiça Militar da União. Colhe-se do voto condutor do acórdão:
    Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à rejeição da arguição de incompetência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do delito encartado no art. 282 do Código Penal comum, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora não diz respeito ao patrimônio sob Administração Militar ou à ordem administrativa militar, conforme disposto na alínea "e" do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense. 
    Conforme fundamentado por ocasião da Decisão na qual indeferi o pleito liminar: 
    "(...) Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pela Defesa do Paciente, e ressalvando o caráter satisfativo do pleito liminar requerido, ainda assim, não identifico, em preliminar análise, tais requisitos. 
    Afinal, quanto ao primeiro deles, a novel redação do art. 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei nº 13.491/2017, trouxe verdadeira revolução no âmbito desta Justiça Especializada no que tange ao aumento de sua competência, fazendo inserir no rol dos crimes militares, não só os definidos no próprio Códex Castrense, como também "(...) os previstos na legislação penal (...)" no contexto das alíneas do inciso segundo do referido dispositivo, aí incluído o caso de agentes militares em situação de atividade, "(...) contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar." (artigo 9º, inciso II, alínea "e"). Trata-se daquilo que a doutrina passou a denominar "crime militar por extensão". Conforme tem decidido esta Corte Castrense: 
    "Recurso em Sentido Estrito nº 7000428-06.2019.7.00.0000 (DJe: 13/08/2019) Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira 
    EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. LEI DE LICITAÇÕES E CPM. LEI Nº 13.491/2017. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 
    1. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o conceito dos crimes militares, incluindo nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM também as previsões da legislação penal comum.
    2. Com relação aos aspectos puramente processuais, a Lei deve ser aplicada de imediato, inclusive para os fatos praticados antes da sua vigência, em observância ao Princípio Tempus Regit Actum, sem que com isso haja ofensa ao Princípio da Anterioridade da Lei Penal.
    3. A classificação de um crime tido como comum para um delito de natureza militar não se traduz, automaticamente, em situação menos benéfica para o Réu. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos).
    Ou seja, "(...) O legislador evidenciou que, para que os crimes previstos na legislação penal comum sejam considerados crimes castrenses - os chamados crimes militares por extensão - a conduta típica deverá ocorrer nos termos do inciso II do art. 9º do CPM (...)" (Apelação nº 7000364-30.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 20/12/2018). 
    Nesse contexto, em que pesem os argumentos defensivos dando conta de que o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora prevista no art. 282 do Código Penal comum tutela a saúde pública, não se pode olvidar que o delito militar por extensão, por integrar o Código Penal Militar nas circunstâncias descritas pelo inciso II do artigo 9º do referido Códex, passou a tutelar, além dos bens jurídicos diversos tais como a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual, entre outros, também objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Carta Magna.
    […]
    Vale dizer que, independentemente do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, ainda que oriunda da legislação comum, sempre haverá, de forma direta ou indireta, a tutela da regularidade das instituições militares, o que permite asseverar que, ao menos ela estará sempre no escopo de proteção dos tipos penais militares, inclusive os delitos militares por extensão. 
    Ainda citando o renomado doutrinador ao comentar a tutela da ordem administrativa militar, "(...) A proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar (...)" (Guilherme de Souza Nucci. ob. cit., p. 45), de sorte que os fatos narrados na Exordial Acusatória, dando conta de que "(...) o Capitão Médico Wilson Pereira do Carmo Júnior estaria utilizando o número de inscrição do Conselho Regional de Medicina pertencente a outro médico (...)", tendo sido constatado, segundo a Denúncia, que "(...) o número de registro do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) utilizado pelo indiciado no Hospital Militar de Área de São Paulo (CRM 52.89514-8) realmente pertencia a outro profissional, qual seja, ao médico Wilson Indalécio Júnior, regularmente inscrito no referido Conselho de Classe (...)", não somente revelam um comportamento atentatório contra a ordem administrativa castrense, como também irão exigir a devida reprimenda por esta Justiça Militar da União, claro, se devidamente comprovados ao longo da instrução processual, onde deverão ser garantidos o contraditório e a ampla defesa, bem como o devido processo legal, postulados de índole constitucional. 
    Não bastasse isso, a competência desta Justiça Especializada é estabelecida pela ordem constitucional vigente que, em seu art. 124 assenta que "À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.", sendo certo que o legislador constituinte conferiu ao legislador ordinário, por intermédio do Estatuto Repressivo Castrense, a definição de quais são os crimes militares. Estes, por sua vez, encontram previsão na própria dicção do art. 9º do referido Códex. 
    Portanto, embora, de fato, o bem jurídico tutelado pelo delito descrito no art. 282 do Código Penal comum seja a saúde pública, como bem pontuou a Defesa do Paciente, na espécie, dadas as circunstâncias em que foi perpetrada a prática delituosa, inegavelmente, a conduta do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, militar em serviço ativo do Exército Brasileiro, malferiu a ordem administrativa militar, atraindo, portanto, a competência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito. 
    Conforme destacou o Representante do Ministério Público Militar ao se manifestar sobre o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça Militar formulado pela Defesa: 
    "(...) Segundo se depreende dos autos, o réu ingressou no Exército Brasileiro como Oficial Médico Temporário no segundo semestre de 2004, valendo-se de expediente fraudulento, consistente em declarar à Comissão de Seleção Especial do Comando da 1ª Região Militar que era estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense, prestes à colar grau. 
    No entanto, embora seu nome constasse de relação dos alunos da referida faculdade com previsão de graduação até o final daquele ano, enviada à 1ª Região Militar, na realidade sua matrícula encontrava-se trancada, e, portanto, ele não colaria grau, razão pela qual não poderia ter participado do referido processo seletivo. Apesar disso, efetuou sua inscrição no certame, omitindo maliciosamente da Administração Militar o referido impedimento, induzindo-a em erro e, assim, viabilizando o seu ingresso no Exército. 
    A fraude engendrada não foi detectada, sendo o réu convocado para prestar o Serviço Militar Inicial no Exército Brasileiro, como Aspirante-a-Oficial Médico Temporário, no âmbito do Comando da 1ª Região Militar. 
    Desde então, exerceu ilegalmente a medicina no seio de Organizações Militares, por último junto ao Hospital Militar de Área de São Paulo. 
    Como se vê, a conduta do réu atentou, sem sombra de dúvida, contra a ordem administrativa militar. Isso porque, as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificaram o caráter especial do CPM, mas apenas ampliaram o rol das condutas consideradas crimes militares. 
    A Constituição Federal, em seu art. 124, assentou o ordenamento de que os delitos cujos agentes sejam aqueles elencados no citado dispositivo e cometidos no contexto ali descrito, ainda que previstos na legislação penal comum, passaram a integrar o rol de crimes militares.". 
    […]
    Por fim, quanto ao segundo requisito para a concessão do pleito antecipatório, qual seja, o periculum in mora, igualmente não o identifico nos presentes autos, na medida em que o Paciente não se encontra na iminência de ser cerceado em seu status libertatis, aí considerada a atual fase processual da Ação Penal Militar em curso na 2ª Auditoria da 2ª CJM, até porque dependem de sentença condenatória transitada em julgado que sequer se avizinha. 
    Em sendo assim, não se identifica, pelo menos com base nos documentos acostados aos autos até aqui, qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida coatora, porquanto a Decisão na qual o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM encontra-se em perfeita consonância com a doutrina e a jurisprudência. Nesse contexto, inviável, pelo menos por hora, o acolhimento do pleito antecipatório requerido pela Defesa constituída do Paciente. 
    Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar por não estarem presentes os seus requisitos autorizadores, com fulcro no artigo 88, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.". 
    Os fundamentos expendidos por ocasião do indeferimento da liminar são suficientemente aptos à denegação da ordem, até mesmo porque, colhidas as informações prestadas pelo Juízo apontado coator, não identifico mudança no panorama dos autos que conduza à eventual constatação de que a referida Autoridade tenha agido com ilegalidade ou abuso de poder ao rejeitar o pleito defensivo e firmar a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. Tampouco o Paciente encontra-se em vias de ser cerceado em sua liberdade por esses motivos. 
    […]
    Conforme ressaltou o Custos Legis: 
    "(...) Com efeito, o fato imputado na denúncia é, em tese, típico, ilícito e culpável, de molde que as condutas praticadas pelo paciente, em tese, se revestem dos elementos caracterizadores dos crimes militares que lhe foram atribuídos na peça pórtico. 
    Convém advertir que, no momento do recebimento da denúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, ou seja, na dúvida deve prevalecer a opção pelo recebimento da denúncia e a consequente instauração da ação penal, para que o Estado/Acusador possa ter a oportunidade de comprovar o alegado preambularmente, considerando-se que os elementos de informação produzidos exclusivamente na seara do inquérito policial militar não são aptos para embasar uma condenação. Dessa forma, é necessária a produção de provas durante o curso do processo, pois é onde o contraditório e ampla defesa serão exercidos em toda a sua plenitude, tanto pelo Órgão acusatório, como pela Defesa técnica. Por outro lado, ao final da instrução processual, caso o Ministério Público não consiga comprovar a imputação inicial constante da denúncia, ou persista a dúvida existente quando do oferecimento da exordial, o(a)acusado(a) deverá ser absolvido(a), prevalecendo - nessa fase - o princípio do in dubio pro reo. 
    Em outras palavras, o sistema penal acusatório é equilibrado e justo para as partes do processo, uma vez que ora prevalece os interesses da sociedade, ora prevalece os interesses do indivíduo, mas tudo no seu tempo, forma e modo, conforme as regras constitucionais e processuais.
      Fixadas as premissas necessárias, ao nosso viso, a conduta praticada pelo paciente, em tese, amoldou-se aos crimes estampados no art. 251 c/c 312 do CPM e art. 282 do CP Comum, descrevendo o libelo acusatório suficientemente todas as elementares e circunstâncias das infrações penais mencionadas, havendo também justa causa para o recebimento da denúncia e prosseguimento da ação penal. 
    Para uma melhor análise, visando espancar qualquer dúvida de que inexiste ilegalidade ou constrangimento ilegal a serem sanados no presente mandamus, basta verificar que a imputação é precisa, rica em detalhes, bem como traz em seu bojo todos os elementos probatórios que dão suporte a instauração da ação penal militar, consoante o arquivo - DENUNCIA1 do evento 1 do Processo Relacionado n.º 7000004-64.2020.7.02.0002/SP. 
    Ademais, observa-se - de pronto - que a mencionada denúncia obedeceu todos os requisitos legais, nos termos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e possibilitando o exercício da ampla defesa do paciente, razão pela qual há justa causa para a ação penal militar, uma vez que - ao menos em tese - o paciente, com vontade livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, induzindo e mantendo-a em erro, mediante fraude, uma vez que o réu valeu-se de expediente fraudulento para ingressar no Serviço Militar Inicial no Exército Brasileiro, consistente em declarar à Comissão de Seleção Especial do Comando da 1ª Região Militar que era estudante do Curso de Medicina da Universidade Federal Fluminense, prestes a colar grau, omitindo da referida OM que sua matrícula estava trancada, de modo que não poderia ter participado de tal certame. 
    Assim, como já ventilado, qualquer análise mais profunda de que o fato narrado não constitui crime só deve ser feito ao final da instrução criminal, pois não se trata de questão patente, que pode ser visualizada sem análise profunda do mérito do processo, sob pena de descumprir-se o princípio do in dubio pro societate e de supressão do dever-poder do Ministério Público Militar tentar comprovar o alegado no curso do processo.". 
    De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, a dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.
    O art. 9º, II, “e”, do Código Penal Militar - CPM, com redação conferida pela Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017, estabelece que se consideram crimes militares aqueles previstos não só no CPM, mas também na legislação penal comum, quando praticados por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar. Eis a redação do dispositivo: 
    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 
    […]
    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 
    […]
    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar.
     À luz desse regramento normativo, não há falar em incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a denúncia ofertada contra o paciente, acusado da prática dos delitos de falsidade ideológica, de estelionato e de exercício ilegal da medicina porque, durante todo o tempo em que integrou as fileiras do Exército Brasileiro, apresentou-se como médico, sem ter concluído o curso de graduação em medicina e fazendo uso de registros no conselho de classe pertencentes a outros profissionais. 
    Ora, a conduta de exercer ilegalmente a medicina no âmbito das Forças Armadas, ao contrário do alegado, atinge, inegavelmente, não só o patrimônio material, como também a ordem administrativa militar, “traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF, art. 142)” (mutatis mutandis: RHC 128.513 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/6/2016). 
    Assim, por encontrar respaldo na legislação em vigor, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente